Tribunal: TJSP
Processo: 0000864-93.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional. Sentença de improcedência. Requerente busca o reajuste de sua aposentadoria com base nas EC 20/1998 e 41/2003 que majoraram o teto dos benefícios previdenciários. Parte, no entanto, não apresentou documentos hábeis a comprovar suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.